Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-82.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1016668-82.2019.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM INDEVIDA ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. No entanto, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.
“Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)”. - AgInt no REsp 1.713.376 - SP)
Dá-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e concedeu indenização a título de dano moral, pelo fato de existir anotação pré-existente em órgãos de proteção ao crédito.
Se reconhecer que o débito é indevido deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, porém, existindo legítima anotação preexistente embora também questionada judicialmente, mas, sem concessão de liminar, não dá ensejo a indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.
Parcial provimento ao recurso inominado, para excluir o valor da indenização a título de dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:
1. OPINO por afastar a preliminar suscitada pelo Réu quanto à suposta ausência de interesse de agir.
2. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o VIII do CDC.
3. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à impugnação, no que diz respeito ao reconhecimento da revelia e aplicação de seus efeitos.
4. OPINO por anular eventual negócio jurídico entre as partes, e declarar a inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.783,23 (um mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos).
5. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, incluído em 07/04/2017 (Mov. 26103624), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.783,23 (um mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), lançada em 07/04/2017, caso o Réu não o faça.
8. OPINO por afastar a incidência da súmula 385 do STJ, nestes autos, para condenar o Réu em ressarcir ao Autor, à título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (07/04/2017 – Mov. 26103624), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pelo Douto Magistrado.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não é devido indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Neste caso, analisando o demonstrativo de negativações que instruiu a petição inicial, consta outros 2 (dois) apontamentos, sendo que 1 (uma) dessas anotações, comandada por Banco Bradesco Cartões S.A, no valor de R$ 289,04, disponibilizado em 12.02.2017, ou seja, aconteceu em data anterior a inserção objeto da presente lide, que ocorreu em 07.04.2017.
Também averiguo que referida anotação igualmente foi questionada judicialmente (processo PJE no 1016665-30.2019.8.11.0001), porém, sem concessão de liminar para suspender os efeitos de tal inserção, aliado ao fato de que referido processo foi julgado improcedente e, ainda que tal decisão não transitou em julgado, entendo que cabível é a aplicação da Súmula 385, do STJ, supra transcrita.
O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não basta ter sido ajuizada ação contra a negativação preexiste para afastar a aplicação da referida Súmula, eis o que consta na ementa:
“2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)”.
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.713.376 - SP – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – J. 17/12/2019)
Além disso, no julgamento do Recurso Repetitivo, no REsp 1.386.424 – Tema 922, decidiu a referida Corte: “A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ”.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - ....dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como no julgamento do Recurso Repetitivo, no REsp 1.386.424 – Tema 922, e ao estatuído no art. 932, inciso V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e excluo o valor da indenização a título de dano moral.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator